Tribunal: TJES
Processo: 5004728-63.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Honorários Advocatícios
Data de julgamento: 2025-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004728-63.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: JOSE ALEXANDRE BUAIZ FILHO

AGRAVADO: SHOPPING BIS LTDA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5004728-63.2024.8.08.0000

AGRAVANTE: JOSÉ ALEXANDRE BUAIZ FILHO

AGRAVADA: SHOPPING BIS LTDA

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

A C Ó R D Ã O

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. BASE DE CÁLCULO. COISA JULGADA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto por JOSÉ ALEXANDRE BUAIZ FILHO contra decisão do Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por SHOPPING BIS LTDA, determinando o pagamento de honorários advocatícios de 20% sobre os locativos vencidos entre junho/2015 e maio/2017, e condenando o agravante ao pagamento de honorários sucumbenciais no valor de R$ 1.000,00.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) analisar se houve a inépcia da petição recursal; (ii) definir se a base de cálculo dos honorários advocatícios deve ser o valor dos locativos vencidos (junho/2015 a maio/2017) ou o valor atribuído à causa; e (iii) analisar se a recorrida agiu com litigância de má-fé ao apresentar a impugnação ao cumprimento de sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Tendo em vista
que a parte recorrente abordou no recurso as questões de fato e de direito, demonstrando especificamente a inconformidade com a decisão, não há que se falar em inépcia da petição recursal.

4. A coisa julgada impede a modificação da base de cálculo dos honorários advocatícios sucumbenciais fixados no acórdão transitado em julgado, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, sob pena de afronta à coisa julgada material.

5. No caso concreto, a decisão judicial transitada em julgado estabeleceu como base de cálculo para os honorários advocatícios devidos ao agravante o percentual de 20% sobre os locativos do período de junho/2015 a maio/2017, razão pela qual não se admite alteração dessa base de cálculo.

6. Embora o correto fosse adotar como base de cálculo o valor da causa, a ausência de recurso da parte agravada e o princípio da vedação à reformatio
in pejus
impedem qualquer modificação em desfavor da recorrida, mantendo-se a decisão agravada.

7. A alegação de litigância de má-fé pela parte recorrida não encontra suporte fático, considerando a ausência de dolo comprovado em sua atuação processual, conforme o disposto no art. 80 do CPC.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. Os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser calculados conforme a base estabelecida na decisão judicial transitada em julgado, sendo inviável sua alteração em fase de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

2. A vedação à
reformatio in pejus
impede a alteração da base de cálculo da verba honorária quando não há recurso da parte beneficiada.

3. A configuração da litigância de má-fé exige prova concreta de dolo no agir processual.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 85, §§ 2º e 11; CPC, art. 525; CPC, art. 489, § 3º; STJ, Súmula 453.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1804030/MG, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 18.06.2019.

TJES, AI 0003177-39.2020.8.08.0012, Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira, Julg. 15.12.2020, DJES 26.01.2021.

STJ, REsp 1653151/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, DJe 12.06.2017.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme anteriormente relatado, cuidam os autos de recurso de
agravo de instrumento
interposto por
JOSÉ ALEXANDRE BUAIZ FILHO
, uma vez que irresignado com a decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível de Vila Velha, acostada no ID 32569138 e integrada no ID 34773894 da demanda de origem (processo nº 5012461-43.2022.8.08.0035), que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por
SHOPPING BIS LTDA
, para determinar que a recorrida pague ao recorrente 20% (vinte por cento) sobre os locativos vencidos entre 06/2015 e 05/2017.

Por fim, o comando decisório condenou o agravante a pagar aos advogados da agravada os honorários de sucumbência em R$ 1.000,00 (hum mil reais).

O recorrente, em suas razões acostadas no ID 8022336, sustenta, em síntese, que: (i)
“[...] a melhor solução da causa não é a de apenas reconhecer e declarar que o agravante tem Direito aos 20% de honorários sucumbenciais calculados sobre os pedidos da agravada na ação 0022509- 93.2015.8.08.0035 (aqueles pleitos que primeiro foram deferidos na Sentença e depois revertidos pelo Acórdão onde se originou o Título)”
; e (ii) deve ser reconhecida
“[...] a exatidão dos números apresentados tal como lançados pelo recorrente de modo que o deslinde remanesça sob expresso julgamento pelo indeferindo total da impugnação referida”
.

Assim, requer, precipuamente, o provimento do recurso com a consequente reforma da r. decisão objurgada, bem como o reconhecimento da litigância de má-fé da recorrida.

A agravada, em sede de contrarrazões (ID 8464892), pugna, preliminarmente, pela inépcia da petição recursal e, no mérito, em trato subsidiário, pelo desprovimento do recurso.

I - PRELIMINAR DE INÉPCIA DA PETIÇÃO RECURSAL

Em sede de contrarrazões, a recorrida pugna pelo não conhecimento do recurso, sustentando a inépcia da petição recursal, aduzindo que o recorrente não teria demonstrado em qual sentido a r. decisão objurgada deveria ser reformada, de tal modo que a imprecisão não permitiria o exercício regular pleno do contraditório e ampla defesa.

A despeito de tal alegação, entendo que ela não merece prosperar, já que não existe inépcia se o recurso interposto, ainda que tenha sido redigido de forma confusa e sem técnica processual, preencher os requisitos de sua admissibilidade.

No caso vertente, o agravante afirma em seu recurso, contrariando a fundamentação da decisão hostilizada, aduz os motivos pelos quais entende que o r. decisum deve ser inicialmente reformado, de modo a convencer o julgador que deve prevalecer o
quantum
por ele apresentado em cumprimento de sentença que posteriormente teria sido aditado, ou, em caso de dúvida, que seja anulado o pronunciamento judicial para se apurar o valor que entende devido para fins de continuidade do módulo da fase sincrética por ele inaugurado.

Destarte, uma vez que a parte recorrente abordou no recurso as questões de fato e de direito, demonstrando especificamente a inconformidade com a decisão, não há que se falar em inépcia da petição recursal.

Sobre o tema, cito os seguintes precedentes:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. BRASIL TELECOM. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL.
PRELIMINAR CONTRARRECURSAL. INÉPCIA RECURSAL. RAZÕES DISSOCIADAS. NÃO CONFIGURAÇÃO. A petição do agravo de instrumento deve confrontar, diretamente, a decisão hostilizada, nos termos dos incisos II e III do art. 1.016 do NCPC. Havendo simetria entre a decisão e as razões delineadas no agravo, é plenamente admissível o recurso. Rejeitada a preliminar
. LEVANTAMENTO DE VALORES PELA EXECUTADA. IMPOSSIBILIDADE NO PRESENTE CASO. Não é caso de liberação do depósito em favor da parte executada, eis que pendente o trânsito em julgado do incidente de impugnação. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Agravo de Instrumento, Nº 70080771728, Vigésima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Altair de Lemos Junior, Julgado em: 26-06-2019)

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO COMINATÓRIA C/C INDENZATÓRIA -
INÉPCIA RECURSAL - PRELIMINAR REJEITADA
- ADVOGADO NÃO CADASTRADO - QUESITOS APRESENTADOS MAS NÃO RESPONDIDOS - PERITO INDICADO PELA PARTE E NOMEADO PELO JUIZ - OFENSA AO PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA - CERCEAMENTO DE DEFESA - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA.
A apelação trouxe os requisitos impostos no art. 1.010, do CPC, não se vislumbrando a alegada inépcia recursal que implique em dificuldade da defesa em contrapor os argumentos recursais.
A parte recorrente deixou de ser intimada de vários atos processuais e não atendeu aos despachos de especificação de provas e de apresentação de quesitos porque o procurador não estava cadastrado. E, ainda que apresentados posteriormente os quesitos, estes não foram submetidos à apreciação do perito. O perito é o profissional da confiança do Juiz e por este deve ser escolhido dentre os profissionais inscritos junto ao TJMG ou, não havendo, de livre escolha do juízo, não cabendo a indicação pela parte, senão a de seus assistentes técnicos, nos termos do art. 421, § 1º, do CPC/73. Em que pese, excepcionalmente, possa a parte indicar um perito, a parte adversa deve ser intimada para que lhe seja oportunizada eventual impugnação, o que não se deu no presente feito uma vez que o procurador sequer estava cadastrado. (TJ-MG - AC: 10312130015695001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 18/12/2018, Data de Publicação: 22/01/2019)

Ante o exposto, sem maiores delongas,
REJEITO
a preliminar ora suscitada.

I - MÉRITO

Infere-se da origem que a agravada ajuizou
“ação de despejo c/c cobrança”
em face do Centro Master Odontológico Sc Ltda, do qual o agravante é o advogado, onde postulou o despejo do imóvel locado e a condenação da então locatária ao pagamento da quantia de R$ 60.582,35 (sessenta mil e quinhentos e oitenta e dois reais e trinta e cinco centavos), atribuindo à causa o valor de R$ 120.000,00 (cento e vinte mil reais), como se vê do ID 14551724 dos autos principais.

Devidamente citada, a ré apresentou reconvenção, limitando o seu pedido à declaração de nulidade do contrato de locação, bem como contestação baseada na mesma matéria, pugnando, ao final, pela improcedência da pretensão autoral.

Inicialmente o Juízo de origem julgou procedentes os pedidos e condenou a demandada ao pagamento dos aluguéis de junho de 2015 a maio de 2017, bem como as taxas condominiais deixadas em aberto, a ser apurado em fase de liquidação de sentença.

Por fim, o comando sentencial, além de julgar improcedente o pedido reconvencional, condenou a requerida ao pagamento de honorários advocatícios fixados no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

Este Egrégio Tribunal, ao apreciar o apelo interposto pela ré, reformou a sentença primeva, para acolher o pedido reconvencional, bem como julgar improcedente o pedido de cobrança, nos termos do seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, DOU PROVIMENTO ao recurso de apelação de CENTRO MASTER ODONTOLOGICO SC LTDA, para REFORMAR a sentença
a quo
, para JULGAR IMPROCEDENTE integralmente os pedidos autorais, JULGAR PROCEDENTE a reconvenção e DECLARAR nulo o contrato de locação cuja cópia vai às fls. 13/21.

Ante a reforma integral da sentença, inverto o ônus sucumbenciais firmados na origem”.

Após os embargos de declaração terem sido rejeitados, e com o trânsito em julgado do v. acórdão, o advogado da parte requerida, agora na condição de exequente/agravante, deflagrou procedimento próprio de cumprimento de sentença referente aos honorários advocatícios, conforme petição ID 14551720, buscando a satisfação de valores correspondentes a R$ 36.311,55 (trinta e seis mil e trezentos e onze reais e cinquenta e cinco centavos).

Posteriormente com a emenda de ID 16997735, o recorrente retificou o pedido de cumprimento de sentença, afirmando ser credor do valor de honorários, mais aluguéis e taxas condominiais.

Discordando da pretensão nos moldes em que realizada, a parte executada, ora agravada, apresentou impugnação ao cumprimento de sentença, na forma do art. 525 do CPC, conforme petitório juntado no ID 15928913.

Após a emenda e a apresentação de nova impugnação ao cumprimento de sentença, adveio a r. decisão objurgada (ID 32569138) que foi proferida, em síntese, nos seguintes termos:

“A obrigação pecuniária estabelecida no julgamento na fase de conhecimento consistiu no seguinte, conforme sentença de fls. 468-71: (1) condenação da requerida ao pagamento de aluguéis do período 06/2015 a 05/2017; (2) rejeição da reconvenção e (3) condenação a título de honorários correspondentes a 20% sobre a condenação (id n.º 14552067).

Em grau de recurso de apelação, conforme acórdão de fls. (id n.º 14552095), o julgamento de piso foi modificado, no seguinte sentido: (1) rejeitar os pedidos iniciais; (2) acolher a reconvenção declarando a nulidade do contrato de locação e (3) ônus sucumbenciais invertidos.

Pois bem, em relação ao valor dos honorários advocatícios, entendo que não assiste razão à pretensão do exequente em vincular a base de cálculo para o valor da causa.

De fato, se o pedido é julgado improcedente e, portanto, inexistente uma condenação, a base de cálculos dos honorários advocatícios é o valor da causa, conforme art. 85, § 2º, do CPC.

Contudo, uma vez operado o trânsito em julgado, a verba sucumbencial passa a ser regulada pelo dispositivo da sentença ou, no caso, do acórdão.

Então, se em primeiro grau a verba honorária em benefício do autor foi arbitrada em 10% sobre a condenação e, posteriormente invertida, significa dizer que a verba continua em dez por cento sobre a condenação, mas, atribuída ao requerido em vez do requerente.

Mutatis mutandis, confira-se a jurisprudência fundamentada na mesma razão:

«Os honorários sucumbenciais, quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser cobrados em execução ou em ação própria (STJ, Súmula n.º 453)»

Ou seja, ainda que o contrato tenha sido declarado nulo, no caso concreto e especificamente por força do trânsito em julgado, o cálculo da verba honorária devida ao advogado do réu será 20% sobre os aluguéis do período compreendido entre 06/2015 a 05/2017 e não sobre o valor da causa.

Sobre a pretensão de emenda para incluir no cumprimento de sentença valores referentes a aluguel e taxas de condomínio, a mim parece que não assiste razão ao exequente.

Primeiro porque o cumprimento de sentença é exclusivo de honorários, não podendo o mandatário exercer em nome próprio direito do mandante (CENTRO MASTER ODONTOLÓGICO SC LTDA).

Segundo, porque inexiste condenação a título de aluguéis ou taxa de condomínio.

A reconvenção foi acolhida tão somente para decretar a nulidade do contrato de locação.

Sendo assim e em face do exposto, ACOLHO a impugnação ao cumprimento de sentença, registrando como devida a obrigação pecuniária correspondente à verba honorária devida ao exequente JOSE ALEXANDRE BUAIZ FILHO, o valor correspondente a 20% sobre os aluguéis do período compreendido entre 06/2015 a 05/2017.

Nos moldes do precedente qualificado do STJ Tema/Repetitivo n.º 409, condeno a parte exequente, ora impugnada, ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados equitativamente em R$ 1.000,00 (um mil reais), com correção monetária a partir de hoje e juros contados do trânsito em julgado”.

Com a interposição de embargos de declaração por ambas as partes, o Magistrado singular, em decisão integrativa (ID 34773894), negou-lhes provimento, assim decidindo:

“No caso concreto, como fundamento salientou a parte exequente que, quando da prolação do ato objeto do recurso, houve erro material, consistente na premissa entendida por esse Juízo de que o exequente incluiu no cumprimento de sentença honorários valores referentes a aluguéis e taxas condominiais.

Em sequência, a contradição, dado que fora positivado pelo julgado em questão, a verba honorária em 20% (vinte por cento) dos aluguéis do período compreendido entre 06/2015 a 05/2017, ao passo que acolheu a impugnação e, condenou o exequente ao pagamento de honorários em favor do executado.

Em contrapartida, salientou a parte executada como fundamento, que, quando da prolação do ato objeto do recurso, houve omissão na medida em que esse magistrado deixou de analisar uma das teses constantes da impugnação, a qual seria de que o valor executado é inexigível.

Quanto ao erro material suscitado pelo exequente.

Conforme assim admitido na jurisprudência, “erro material é o reconhecido primu ictu oculi, consistente em equívocos materiais sem conteúdo decisório propriamente dito, como a troca de uma legislação por outra, a consideração de data inexistente no processo ou uma inexatidão numérica; e não, aquele que decorre de juízo de valor ou de aplicação de uma norma jurídica sobre o(s) fato(s) do processo” (STJ, REsp 1021841/PR, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 07/10/2008, DJe 04/11/2008).

No caso concreto, observo que a aludida imputação de erro material não se sustenta, com a devida vênia. Isso porque o exequente iniciou a presente demanda perseguindo a execução do valor de R$ 36.311,55 (trinta e seis mil, trezentos e onze reais e cinquenta e cinco centavos), considerando o mesmo ser esse o valor representativo de 20% sobre o valor da causa (processo de conhecimento).

Após, por advento de emenda ao cumprimento inaugural, retificou o valor para R$ 121.531,89 (cento e vinte e um mil, quinhentos e trinta e um reais, oitenta e nove centavos) considerando nesta oportunidade ser esse o montante referente a 20% sobre o valor da causa, além de requerer valor, a ser liquidado, referente a encargos.

Tendo esse magistrado entendido que, de toda forma, não assiste razão ao exequente em pleitear honorários sobre o valor da causa, já que,
no acórdão está registrado que a base para o cálculo da verba honorária é a condenação estipulada em primeiro grau
.

Não obstante, ainda que os valores pleiteados na emenda digam respeito a valores calculados usando como base de cálculo o valor da condenação, tem-se o excesso dirimido pela decisão.

No mais, entendeu também esse magistrado que não cabe ao exequente pleitear direito de outrem, como assim o fez, ao requerer a inclusão das taxas condominiais ao presente cumprimento.

Além do mais, o erro material levantado pelo exequente traduz-se em um julgamento contrário ao interesse do exequente ou, pelo menos, ao interesse do exequente que entende este magistrado, por ter assim o feito crer o exequente, pelo advento da emenda ao pedido inicial de cumprimento de sentença.

[...]

Em sede de embargos, alega ter a realizado a retificação a fim de constar como pleiteado o valor executado de 121.531,89 (cento e vinte e um mil, quinhentos e trinta e um reais, oitenta e nove centavos) como referente a 20 % sobre o aluguel entre 6/2015 e 5/2017 e, de igual modo, não havia cobrado valores a título de taxa condominial.

Sendo assim, o que se pretende dessa vez o exequente é a rediscussão da presente ação, finalidade essa a qual não se prestam os embargos.

Quanto à contradição suscitada pelo exequente
.

[...]

No caso concreto, observo que o aludido questionamento atribuído de contradição pela parte embargante não se sustenta, com a devida vênia. Isso porque ocorreu o acolhimento da impugnação, no que se refere ao fundamento de excesso de execução (id n.º23905141), considerando o valor executado apontado pelo exequente (id n.º 16997735) como sendo R$ 121.531,89 (cento e vinte e um mil, quinhentos e trinta e um reais e oitenta e nove centavos).

Desse modo, nasce a obrigação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios ao executado, conforme arbitrados quando da decisão embargada.

Quanto a omissão suscitada pelo executado
.

[...]

No caso concreto, observo que o aludido questionamento atribuído de omissão pela parte embargante não se sustenta, com a devida vênia. Isso porque, desprende-se do corpo da decisão recorrida que o direito a perceber honorários no patamar executado é exigível por força do acórdão transitado em julgado.

[...]

A saber, o acórdão modificou integralmente o mérito da sentença de piso para julgar procedente a reconvenção no sentido de declarar nulo o contrato de locação discutido no processo de conhecimento.

Sob esse prisma, tendo o exequente, ora requerido, sido a parte vencedora, por força de acórdão, inverteu-se os ônus sucumbências firmados na origem.

Em que pese a sentença ter sido reformada para também julgar improcedente a pretensão autoral, portanto, inexiste a condenação da então requerida, ora exequente, ao pagamento dos aluguéis, há de se considerar a condenação somente para fins de honorários advocatícios, uma vez que o intuito do nobre julgador fora, cristalinamente, dizer do direito do exequente ao recebimento de honorários sucumbenciais, em sede de segundo grau.

Mormente, como anteriormente discriminado por esse magistrado, ocorreu o trânsito em julgado do acórdão, nos termos como proferido, restando a esse magistrado o dever de observá-lo.

Para além disso, a suscitante de fato opôs embargos ao acordão (id n.º 14552496), tendo a eles sido negado o provimento (id n.º 14552092). No entanto, o então requerente, ao executado, não exauriu as vias recursais, no momento oportuno por seus próprios motivos.

Sendo assim, eventual inconformismo com o voto do respeitável relator, deveriam ser naquele tempo, e àquele acórdão objeto de recurso. Entendendo por bem esse magistrado, que não cabe a rediscussão neste Juízo do acórdão transitado, com a devida vênia”.

Foi, então, que o agravante, irresignado, interpôs o presente recurso.

Como se sabe, a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça e deste Egrégio Tribunal de Justiça é consolidada no sentido de que não é possível de modificação da verba arbitrada a título de honorários advocatícios em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO MONITÓRIA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. ALTERAÇÃO EM FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE. 1. Os critérios, os percentuais e a base de cálculo da verba honorária são insuscetíveis de modificação na execução ou na fase de cumprimento da sentença, sob pena de indevida ofensa à coisa julgada. Precedentes do STJ
. 2. Hipótese em que, a despeito de a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais ter sido dúplice, torna-se impossível revisitar o tema na fase de cumprimento de sentença, devido ao óbice da coisa soberanamente julgada. 3. Os juros moratórios sobre a verba honorária fixada em quantia certa incidem a partir do trânsito em julgado da sentença. 4. Recurso desprovido. (TJES; AI 0003177- 39.2020.8.08.0012; Primeira Câmara Cível; Rel. Des. Fabio Clem de Oliveira; Julg. 15/12/2020; DJES 26/01/2021)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM TÍTULO EXECUTIVO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. OFENSA À COISA JULGADA. [...] 2. O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a sentença transitada em julgado que fixa os honorários advocatícios constitui título executivo, não sendo passível de modificação, sob pena de afronta à coisa julgada
. 3. Dessume-se que o acórdão recorrido não está em sintonia com o atual entendimento do STJ, razão pela qual merece prosperar a irresignação. 4. Sendo assim, devem ser restabelecidos os honorários advocatícios fixados originalmente no valor de R$ 4.400,00 (quatro mil e quatrocentos reais), nos termos estipulados no título executivo judicial. 5. Recurso Especial provido. (STJ; REsp 1804030/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/06/2019, DJe 18/06/2019)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. HONORÁRIOS. MODIFICAÇÃO EM SEDE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Julgamento sob a égide do CPC/15.
2. Cumprimento de sentença em embargos à execução. 3. Não é possível a modificação da verba arbitrada a título de honorários em sede de cumprimento de sentença, sob pena de violação à coisa julgada
. Súmula nº 568/STJ. 4. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 938.838; Proc. 2016/0161810-4; SP; Terceira Turma; Relª Minª Nancy Andrighi; Julg. 18/03/2019; DJE 22/03/2019)

[...]
2. Inviável modificar, em sede de execução, a base de cálculo sobre a qual devem incidir os honorários advocatícios, sob pena de ofensa à coisa julgada.
[...] (STJ; AgInt-REsp 2.041.328; Proc. 2022/0378298-3; DF; Quarta Turma; Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira; DJE 12/04/2023)

[...]
2. A jurisprudência desta Corte Superior entende que "a definição da base de cálculo dos honorários advocatícios sujeita-se aos efeitos da coisa julgada, não se tratando de simples erro de cálculo, razão pela qual não pode ser alterada em sede de cumprimento de sentença"
(AgInt no AREsp 1746180/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/05/2021, DJe 09/06/2021).

Como se extrai, uma vez fixados os honorários sucumbenciais na manifestação judicial transitada em julgado, sem que a parte interessada tenha sequer impugnado a decisão no momento processual adequado, tem-se por inviável sua revisão quando do cumprimento de sentença.

No caso concreto, embora este Egrégio Tribunal de Justiça tenha dado provimento ao recurso da requerida, ora representado pelo agravante, para reformar a sentença primeva e, consequentemente, julgar improcedente os pedidos autorais, bem como julgar procedente o pedido reconvencional, para declarar nulo o contrato de locação firmado entre as partes originariamente litigantes, a meu sentir, o correto seria este órgão colegiado adotar como base de cálculo dos honorários a serem pagos ao recorrente o valor atribuído à causa.

Entretanto, tendo o v. acórdão transitado em julgado, a base de cálculo, diferentemente do que constou na decisão objurgada, na verdade, não deveria ser estabelecida de acordo com a condenação que foi imposta na sentença primeva, já que, frise-se, ela deixou de existir em virtude do pronunciamento judicial deste órgão colegiado.

A despeito do equívoco cometido pelo Magistrado
a quo
ao proferir a decisão hostilizada e fixar como base de cálculos dos honorários advocatícios em favor do recorrente o valor correspondente a 20% (vinte por cento) sobre os aluguéis do período compreendido entre 06/2015 a 05/2017, quando, repito, o valor da causa era o correto a ser utilizado, não houve recurso da parte recorrida.

Em outros termos, como a parte executada/agravada não foi condenada a pagar qualquer valor à autora da ação de conhecimento, já que esta Egrégia Câmara Cível eximiu a requerida da obrigação de adimplir os encargos locatícios e os respectivos acessórios, não haveria que se falar em condenação, consequentemente, inexistiria valores a serem cobrados a título de verba honorária.

Contudo, como houve a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na decisão que ora se recorre e apenas a parte exequente se insurgiu contra o mencionado pronunciamento judicial, não vejo como extirpar, neste momento, a verba honorária, sob pena de incorrer em
reformatio in pejus
.

Mutatis Mutandis
, cito os seguintes julgados da jurisprudência pátria:

Embargos à execução fiscal – Sentença de parcial procedência dos pedidos, para determinar o expurgo dos juros superiores à taxa SELIC previstos no art. 96 da Lei Estadual nº 6.374/1989, com a redação dada pela Lei Estadual nº 13.918/2009, e o recálculo da dívida – Afastado o pleito principal de nulidade dos títulos executivos por iliquidez –
Honorários advocatícios devidos pela Fazenda fixados em 8% do valor atualizado da execução – Verba que deveria ser calculada sobre o valor do proveito econômico obtido com o expurgo dos juros inconstitucionais, e não sobre o valor da execução – Ausência de recurso da Fazenda e princípio da "non reformatio in pejus" que impedem a reforma do julgado – Manutenção do patamar de 8%, ainda que inferior àqueles previstos no art. 85, § 3, I , do CPC
– Verba amplamente superior em relação a que seria obtida com cálculo sobre o valor do proveito econômico, mesmo que adotado o percentual máximo do 20% – Princípios da proporcionalidade e razoabilidade – Preservação do erário estadual – Recurso da embargante desprovido. (TJ-SP - AC: 10048299320188260319 SP 1004829-93.2018.8.26.0319, Relator: Luciana Bresciani, Data de Julgamento: 30/06/2020, 2ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 30/06/2020)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. PROVEITO ECONÔMICO OBTIDO. VALOR ATUALIZADO DA CAUSA. NON REFORMATIO IN PEJUS
. - Os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver omissão, contradição, obscuridade ou erro material no acórdão embargado - Acolhem-se os embargos de declaração quando houver comprovação de uma das hipóteses legais previstas no art. 1.022, do CPC/15 -
Os honorários advocatícios devem ser fixados de acordo com a ordem de gradação da base de cálculo estabelecida pelo art. 85, § 2º, do CPC/15 - No caso, a modificação da base de cálculo dos honorários provocaria uma diminuição dos honorários aferidos, de modo que deve ser mantido o parâmetro utilizado na decisão de primeiro grau, sob pena de ocorrência de reformatio in pejus
. (TJ-MG - ED: 50056625820178130313, Relator: Des.(a) Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 30/03/2022, 9ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 07/04/2022)

Embargos de declaração. Alegação de erro material. Vício verificado. Honorários advocatícios. Alteração indevida de base de cálculo. 'Reformatio in pejus'. Acórdão alterado parcialmente. Embargos acolhidos, com efeitos modificativos. (TJ-SP - Embargos de Declaração Cível: 1002537-71.2023.8.26.0704 São Paulo, Relator: Virgilio de Oliveira Junior, Data de Julgamento: 19/12/2023, 23ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 19/12/2023)

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
ALEGAÇÃO DE "REFORMATIO IN PEJUS". FIXAÇÃO DE OFÍCIO DA BASE DE CÁLCULO DO ADICIONAL DE INSALUBRIDADE DEVIDO À PARTE AUTORA. MODIFICAÇÃO DA CORREÇÃO MONETÁRIA. AUSÊNCIA DE PEDIDO. AGRAVAMENTO DA CONDENAÇÃO DO ESTADO DE MINAS GERAIS. IMPOSSIBILIDADE
. RECURSO ACOLHIDO. DISPOSITIVO DO ACÓRDÃO ALTERADO PARCIALMENTE. -Nos termos do artigo 1.022 do CPC/2015, cabem embargos declaratórios nas hipóteses de omissão, contradição ou obscuridade do acórdão, ou para retificação de erro material -
"In casu", verifica-se que a Turma Julgadora fixou a base de cálculo de forma diversa da prevista na legislação, bem como alterou a correção monetária estabelecida em primeiro grau, sem que houvesse recurso da parte autora (interessada), ocasionando a indesejável "reformatio in pejus"
- Embargos acolhidos para sanar os vícios apontados, decotando-se do dispositivo do acórdão a fixação da base de cálculo do benefício e a modificação da correção monetária. (TJ-MG - ED: 75632720420058130024 Belo Horizonte, Relator: Des.(a) Wander Marotta, Data de Julgamento: 09/02/2018, 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/02/2018)

Não se desconhece ainda que, tal como alegado pelo recorrente, o artigo 489, § 3º do Código de Processo Civil, preconiza que
“a decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé”
.

Ou seja, compreender completamente uma sentença vai além do ato de apenas ler o que está explicitamente estabelecido em seu dispositivo, sendo crucial considerar também a sua fundamentação, que fornece o contexto, a justificação e a explicação para a decisão tomada.

Deste modo, o dispositivo e a fundamentação devem ser analisados em conjunto para se obter uma compreensão completa e abrangente do dispositivo da sentença, pois é a interação entre essas partes que revela o real significado e a extensão da decisão judicial.

Neste sentido, destaco:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DO CPC/73. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO CAMBIÁRIA CUMULADA COM COMPENSAÇÃO POR DANOS MORAIS. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CONDENAÇÃO. EXTENSÃO DA COISA JULGADA. INTERPRETAÇÃO CONJUNTA DO DISPOSITIVO COM A FUNDAMENTAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. 1. Recurso especial interposto em 09/03/2016. Autos conclusos a esta Relatora em 21/11/2016. Julgamento sob a égide do CPC/73.
2. Para interpretar uma sentença, não basta a leitura de seu dispositivo. O dispositivo deve ser interpretado de forma integrada com a fundamentação, que lhe dá o sentido e o alcance
. 3. Sentença condenatória que expressamente reconhece a responsabilidade solidária entre a endossante/mandante e o endossatário/mandatário. Condenação solidária reconhecida. 4. Recurso especial não provido. (STJ - REsp: 1653151 SP 2016/0302097-9, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 06/06/2017, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/06/2017)

Outrossim, o Supremo Tribunal Federal assinalou ser imprescindível
“o exame do título executivo judicial como um todo, descabendo potencializar erro material contido na parte dispositiva da sentença”
(STF - RE: 214117 MG, Relator: Min. MARCO AURÉLIO, Data de Julgamento: 17/10/2000, Segunda Turma, Data de Publicação: DJ 17-08-2001).

Todavia, neste caso concreto, a decisão judicial que deveria ser adotada pelo julgador era reconhecer a inexistência do título judicial ao invés de condenar a recorrida ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais adotando uma base de cálculo inexistente.

Entretanto, repito, diante da sua fixação, a ausência de interposição de recurso pela parte contrária e vedação ao reformatio
in pejus
, forçoso reconhecer a manutenção da decisão agravada.

Finalmente, quanto à pretensão de condenação da parte agravada nas penas de litigância de má-fé, entendo não haver prova concreta de dolo no agir processual da recorrida, o que é suficiente para afastar tal possibilidade. Senão, vejamos:

[...]
pleito exercitado em contrarrazões de condenação da autora em multa por litigância de má-fé. Afastado. Ausência de comprovação do dolo processual da parte
. [...] (TJAL; AC 0706397-91.2021.8.02.0058; Arapiraca; Terceira Câmara Cível; Rel. Des. Alcides Gusmão da Silva; DJAL 13/07/2023; Pág. 77)

[...]
Não obstante o inafastável dever de lealdade e boa-fé dos sujeitos processuais, não se pode presumir o dolo e a má-fé pelas alegações e pedidos formulados no recurso, todos dirigidos à legítima defesa do direito que a parte entende possuir, sendo certo que a eventual improcedência da pretensão recursal não implica falta de lealdade processual
. [...] (TJDF; AGI 07142.27-79.2023.8.07.0000; 172.2009; Segunda Turma Cível; Relª Desª Sandra Reves; Julg. 21/06/2023; Publ. PJe 12/07/2023)

Por todo o exposto,
conheço
do recurso de agravo de instrumento e
nego-lhe provimento
, para manter incólume a r. decisão recorrida que acolheu parcialmente a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada por
SHOPPING BIS LTDA
, para determinar que a recorrida pague ao recorrente 20% sobre os locativos vencidos entre 06/2015 e 05/2017.

Tendo em vista o não provimento do recurso, fixo os honorários recursais em R$ 300,00 (trezentos reais), na forma do art. 85, §11 do CPC.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 04/12/2024 às 14:13:41, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
54586304122024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto proferido.